Tribunal: TJDFT
Processo: 0026894-34.2011.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026894-34.2011.8.07.0009 RECORRENTE: THAYLLAN BATISTA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante da certidão de id. 18423167, nada há a prover com relação ao pedido de cancelamento da certidão de trânsito em julgado, uma vez que a decisão que apreciou o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto por THAYLLAN BATISTA DE SOUZA foi devidamente expedido eletronicamente, tendo a parte tomado ciência no sistema do Processo Judicial Eletrônico em 06/07/2020. Assim, retornem-se os autos ao juízo de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008